Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701502-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELTON CABRAL DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público na petição ID 40249649, e determino a retirada de pauta dos presentes autos da 9a Sessão de Julgamento. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para viabilizar a análise pormenorizada dos novos documentos juntados pelo Distrito Federal nos autos de origem. Após voltem os autos conclusos. I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito